Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-25.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO. SEGURO. SIMILITUDE. APLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA CONTRATUAL. PREVISÃO. VALOR SINISTRO REDUZIDO. BEM ORIUNDO DE LEILÃO OU UTILIZADO POR MOTORISTA DE APLICATIVO. NULIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. VINCULAÇÃO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO PRÉVIO ADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO. INTERPRETAÇÃO CONFORME. BOA-FÉ OBJETIVA. ROUBO VEÍCULO. MOTORISTA DE APLICATIVO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. COMPROVAÇÃO. EFETIVA. PERDA MATERIAL. CÁLCULO. TERMO INICIAL E FINAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESIGUAL. DISTRIBUIÇÃO ENCARGOS E HONORÁRIOS. PROPORCIONAL.
1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte ré, em estrutura associativa, que presta serviço de proteção veicular, mediante pagamento de contribuição e cobertura de risco predeterminado, figura como fornecedora de serviço pactuado em contrato oneroso, bilateral, aleatório, de adesão, consensual e com similitude aos seus termos aos contratos de seguro, atraindo-se a aplicação do artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT.
2. No âmbito do direito consumerista, as normas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável aos consumidores, impondo-se aos fornecedores um dever de qualidade, em adequação e segurança, quanto produtos e serviços que são comercializados, de modo que a confiança esperada na pactuação seja compatível com a utilização regular do bem ou serviço adquirido (inteligência do artigo 6o, I e VI; artigo 8o; artigo 10; e do artigo 47, todos do Código de Defesa do Consumidor).
3. Considera-se ilegal e abusiva a cláusula contratual que reduz o valor da indenização por ser o veículo oriundo de leilão ou por ser utilizado por motorista de aplicativo.
4. No caso de veículo financiado, a cláusula contratual que vincula o pagamento da indenização ao prévio adimplemento do financiamento deve ser interpretada conforme a boa-fé objetiva, de forma a garantir a parte correspondente à seguradora e a parte correspondente ao segurado, sem necessidade de prévia quitação do financiamento pelo segurado.
5. Comprovado o dano material, decorrente do roubo do automóvel do autor/apelante que era utilizado como UBER, a reparação dos lucros cessantes é medida que se impõe.
6. Para o ressarcimento dos lucros cessantes, tratando-se de profissional autônomo com atividades de motorista de aplicativo, é necessária a efetiva comprovação da exata extensão da perda patrimonial, que deve ser calculada com base no valor correspondente ao possível rendimento líquido da atividade em um dia de trabalho, considerando-se, em média, 25 dias por mês trabalhados, tendo como termo inicial o período contratualmente estabelecido para a finalização do sinistro e termo final o ajuizamento da ação.
7. Em razão da sucumbência recíproca e desigual, já que alguns pedidos foram julgados improcedentes, deve ser mantida a distribuição dos encargos fixada pelo magistrado, que condenou o autor e o réu, respectivamente, à razão de 1/3 e 2/3, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios.
8. Recursos conhecido e desprovido.